Tribunal: TJDFT
Processo: 0727962-10.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. ACOLHIDA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. NÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. ARTIGO 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO STJ.
1. Consoante doutrina abalizada, “na sentença ultra petita, o juiz concede ao autor a tutela jurisidiconal pedida, o gênero do bem da vida pretendido, mas extrapola a quantidade indicada pelo autor”. 1.1. Havendo a concessão de pedido além do requerido pelo autor da ação, deve ser adequada a sentença ao constante do pleito inicial. Preliminar acolhida.
2. De acordo com o artigo 134 do CTB, “No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça mitigou a compreensão do artigo 134 do CTB, com o intuito de afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações e efeitos após a alienação, ainda que não comunicada a tradição do bem ao órgão competente de trânsito. Precedente: ”(...) 3. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, no caso de transferência de propriedade de veículo, deve o antigo proprietário encaminhar ao órgão de trânsito do Estado, dentro de um prazo de trinta dias, o comprovante de transferência de propriedade, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance de tal dispositivo quando fica comprovado nos autos a efetiva transferência de propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a tradição do bem ao órgão competente de trânsito. (...)(AgRg no AREsp 524.849/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe 17/3/2016). 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1728465/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 20/09/2018)”
4. Nos termos do artigo 257, §7o, do CTB, as penalidades são voltadas ao condutor e ao proprietário do automóvel, não podendo ser atribuídas ao alienante apelado pelo simples fato de ter deixado de comunicar a venda do bem ao órgão competente, mas tendo demonstrado nos autos que o veículo não estava mais em sua posse a partir de uma determinada data.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.